Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Número: 0700095-22.2020.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Belshop Perfumes e Cosméticos EIRELI - EPP Relator: Des. Sérgio Rocha ________________________________________________________________________________________________________________________________________ DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou-lhe a compensação de débito tributário do exequente com precatório cedido, nos seguintes termos (ID 50334810, na origem): “(...) Intime-se o DF pessoalmente, por mandado, para que cumpra, integralmente, a decisão de ID no 47543567, providenciando a compensação determinada, haja vista o comprovante de pagamento da complementação acostado pelo impetrante no ID no 50301693. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa a ser fixada na oportunidade devida. Cumprida, arquivem-se os autos. Intimem-se. (...).” O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra a r. decisão agravada, os quais foram rejeitados (ID 51326107, na origem). O agravante alega, em síntese, que a r. decisão recorrida extrapola o decidido na r. sentença exequenda, uma vez que esta determinou apenas a suspensão da exigibilidade do débito tributário objeto do pedido inicial, relativo às CDAs (50156313928, 50168223287 e 50194741060) que deram ensejo ao Protocolo SEF 20180816-269285, e não a compensação ordenada na r. decisão agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, seu provimento, para que a r. decisão seja cassada e para que seja declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão “ou cujo fato gerador tenha ocorrido”, constante do art. 3o, II, “a”, da Lei Complementar distrital no 938/2017 (estabelece os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza do Distrito Federal com precatórios deste, de suas autarquias e fundações). . Com razão, inicialmente, o executado/agravante. Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, uma vez que consta do título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença originário, apenas a determinação de suspensão da exigibilidade do débito tributário do exequente, conforme alega o agravante. A propósito, confira-se o dispositivo da sentença exequenda (ID 29487918, dos autos originários): “(...) Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para DETERMINAR a suspensão de exigibilidade do débito tributário objeto do pedido inicial, relativo às CDAs (50156313928, 50168223287 e 50194741060) que deram ensejo ao Protocolo SEF 20180816-269285, desde a data da manifestação favorável da PGDF à possibilidade jurídica do pedido de compensação (LC distrital n. 938/17, art. 3o, III), cujos efeitos irão retroagir ao momento da protocolização do aludido pedido, até a manifestação final do Distrito Federal. DETERMINO a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN, com relação aos créditos inscritos nas CDAs 50156313928, 50168223287 e 50194741060, que deram ensejo ao Protocolo SEF 20180816-269285. Ratifico a liminar deferida (ID 23689697). Declaro resolvido o mérito, com apoio no artigo 487, inciso I, do CPC. Comuniquem-se a autoridade coatora e o Distrito Federal, na forma do art. 13 da Lei n. 10.016/09. O Distrito Federal está isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 500/69. Sem condenação em honorários advocatícios por força de previsão legal (artigo 25 da Lei no. 12.016, de 7.8.2009). Sentença submetida a segundo grau de jurisdição obrigatório (Lei n. 12.016/09, art. 14, § 1o). (...).” (Negritei) Esta E. 4a Turma Cível negou provimento à Remessa Necessária (ID 46782279, na origem). Diante disso, entendo que deve ser concedida a suspensão pleiteada, até final julgamento do presente agravo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator